Tribunal: TJDFT
Processo: 0705849-98.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ARTIGOS 9o E 10 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência.
2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que “[o] juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
3. No caso vertente, despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira da agravante, motivo pelo qual lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. DEFIRO A GRATUIDADE.
4. O art. 9o do CPC impõem ao julgador o dever de consulta às partes acerca de questão a respeito das quais elas não puderam se manifestar, e, nos termos do art. 10 do CPC, o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
5. O princípio da não surpresa obsta a prolação de decisão acerca de tema ainda não debatido nos autos, sendo corolário do princípio do contraditório, de forma a concretizar a efetiva participação das partes no processo e o diálogo que deve existir entre elas e o Estado-juiz. Considerando que a matéria trazida a esta instância ad quem não foi debatida pelo Juízo de primeiro grau, antes da prolação da sentença, fica caracterizado a violação ao princípio da não surpresa.
6. Não cabe a apreciação do mérito da questão controvertida nessa instância, com fundamento na teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, inciso III, do CPC), tendo em vista que acarretaria supressão de instância sobre questões fáticas não apreciadas pelo Juízo da causa, não contraditadas pela parte agravada, sobre as quais é possível haver necessidade de dilação probatória.
7. Recurso conhecido e provido.